Tribunal: CARF
Processo: 18239.004220/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.004220/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.977 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
CLEBER FERREIRA DA SILVA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.004220/2008-40
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.977 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004220/2008-40

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 1.891,76, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 3.988,86, por falta
de comprovação, e da dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$
1.360,00, tendo sido comprovado apenas no valor de R$ 22.800,00, importando na apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 868,78 (fls. 3/8).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2),
trazendo aos autos o comprovante das despesas médicas, descontadas em folha pela fonte
pagadora FESO, em favor da UNIMED Teresópolis, no valor de R$ 3.988,96; a decisão judicial
sobre a pensão alimentícia, prevendo também o pagamento do plano de saúde, material escolar,
parcelamento da execução anterior e cursos para os filhos/alimentandos; e cópia dos
comprovantes dos depósitos realizados no ano de 2004, ressaltando que o depósito realizado em
09/12/2004 foi de R$ 4.282,16, totalizando o pagamento de R$ 25.800,00.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 31/35), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer as despesas médicas
glosadas, reduzindo a ajustando o imposto suplementar para R$ 204,00, mais os acréscimos
legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE PENSÃO JUDICIAL.
Apenas são dedutíveis na declaração de ajuste anual os valores pagos a título de pensão
alimentícia determinada judicialmente e devidamente comprovados a quem de direito.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Admitem-se como deduções da base de cálculo do imposto os pagamentos de despesas
médicas realizadas para tratamento do contribuinte e de seus dependentes, desde que
devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea.
Cientificado pessoalmente da decisão, em 19/03/2013 (fls. 33/34), o contribuinte,
em 21/03/2013, interpôs recurso voluntário parcial (fls. 38), alegando que os pagamentos da
pensão alimentícia foram realizados em conformidade com o acordo homologado judicialmente,
cuja conta bancária de sua ex-esposa, Rosane Maria Vasconcelos Rosan, onde foram realizados
depósitos da pensão alimentícia, é conjunta com a mãe dela, Denise Maria Vasconcelos Rosan,
requerendo, ao final, a reforma da decisão recorrida, com a liberação do imposto a restituir a que
faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 39/49.
É o relatório.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.977 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004220/2008-40

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre a despesa com pensão alimentícia declarada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1, que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à glosa da despesa remanescente com pensão alimentícia,
no valor de R$ 1.360,00, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
todo processado, no sentido do acatamento da aludida despesa efetivamente paga, no valor de R$
3.000,00.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia de peças processuais extraídas da Execução de Prestação Alimentícia no
2006.001.051851-4, que tramitou na 4a Vara de Família do Rio de Janeiro (fls. 47/48).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção glosa traçados na decisão recorrida (fls. 34):
DA PENSÃO ALIMENTÍCIA
7. Quanto à glosa de R$ 1.360,00; relativo à Pensão Alimentícia Judicial, por falta de
comprovação, verifica-se que os comprovantes de depósito juntados na impugnação, no
total de R$ 25.800,00, de fls. 12/17 contemplam como favorecido DENISE MARIA
VASCONCELLOS ROSAN e não ROSANE MARIA VASCONCELLOS ROSAN
(ex-cônjuge e representante legal dos pensionistas), pelo que mantenho a glosa
realizada.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.977 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004220/2008-40

Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, pois o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
A prova documental carreada aos autos é inconteste em demonstrar que, de fato, o
pagamento mensal da pensão alimentícia a seus filhos/alimentandos, foram realizados na conta
bancária de sua ex-esposa, Rosane Maria Vasconcellos Rosan e representante legal dos
pensionistas – conta esta de titularidade conjunta com sua mãe, Denise Maria Vasconcelos
Rosan – conforme se depreende do acordo homologado na Execução de Prestação Alimentícia no
206.001.051851-4 (fls. 47/48), restando ali determinado inclusive fosse oficiado a fonte
pagadora para desconto em folha do Recorrente e depósito da conta bancária indicada (fls. 48),
suprindo assim o vício apontado acerca da comprovação do recebimento por sua ex-esposa da
prestação alimentar proveniente do acordo homologado judicialmente (fls. 11 e 49), cujos
valores depositados na conta bancária totalizaram R$ 25.800,00 (fls. 12/17).
Por esta razão, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado na prova documental produzida, afasto a glosa operada e torno insubsistente o crédito
tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e restabelecer a dedução das despesas com pensão alimentícia judicial,
no valor de R$ 3.000,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital